Tribunal: TJMT
Processo: 1013750-19.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013750-19.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR E 2º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON/MT. MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual se pleiteava a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em razão de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa administrativa imposta pelo PROCON/MT foi regularmente aplicada, observando os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (ii) estabelecer se o valor da penalidade respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário não atua como instância revisora do mérito administrativo, cabendo-lhe apenas a verificação da legalidade dos atos administrativos, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

4.

O PROCON/MT, no exercício de seu poder de polícia, detém competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n.º 2.181/1997.

5.

O processo administrativo observou o devido processo legal, com a notificação da parte, possibilidade de defesa, produção de provas e interposição de recurso administrativo, afastando qualquer alegação de nulidade.

6.

A multa administrativa imposta decorreu da constatação de infração ao direito do consumidor, especificamente a cobrança indevida de valor já quitado, prática considerada abusiva pela legislação consumerista.

7.

O montante da penalidade foi fixado em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, levando-se em consideração a gravidade da infração e a condição econômica da instituição financeira, não se evidenciando desproporcionalidade na sanção.

8.

A sanção administrativa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e sancionatório, visando a desestimular novas infrações, não cabendo ao Judiciário reduzi-la sem comprovação de ilegalidade manifesta.

9.

Diante do desprovimento do recurso, os honorários advocatícios foram majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O Poder Judiciário pode revisar atos administrativos apenas quanto à legalidade, não cabendo reexame do mérito administrativo.

2.

O PROCON/MT tem competência para fiscalizar e aplicar penalidades em defesa dos direitos do consumidor, mesmo em casos de infrações individuais.

3.

O processo administrativo que observa o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa é válido e legítimo.

4.

A fixação da multa administrativa deve atender aos critérios de gravidade da infração e condição econômica do infrator, sendo legítima quando pautada nos parâmetros legais.

5.

O caráter pedagógico e sancionatório da multa administrativa visa a evitar a reincidência da infração e garantir o cumprimento das normas consumeristas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; Decreto n.º 2.181/1997, arts. 3º, X, 4º, III, 5º e 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2015; TJMT, RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.05.2019; TJMT, Ap 77939/2016, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.05.2018.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,

interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, que, na ação anulatória n.º 1013750-19.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª

Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 258817188):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Anulatória de ato administrativo ajuizada por BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

em face do

Estado de Mato Grosso
,
ambos qualificados nos autos.

A parte autora alega que foi autuada pelo Procon de Cuiabá-MT, por ter, supostamente, descumprindo norma prevista na legislação consumerista, conforme processo administrativo n.º 0115-017.260-4.

Afirma que foi notificada acerca da denúncia efetuada por uma consumidora no órgão de proteção ao consumidor, aduzindo que estava recebendo cobranças de valores já pagos.

Salienta que, no referido procedimento, requereu prazo para para análise do possível pagamento alegado, no entanto, o Procon reconheceu como legítimo o comprovante apresentado pela consumidora, deu o débito por quitado e aplicou multa no valor R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Com a inicial vieram documentos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no Id. 14337889.

Impugnação à contestação (Id. 14896609).

Intimadas a especificarem provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Manifestação do Ministério Público (Id. 15488003), por via da qual declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância justificadora da intervenção ministerial no caso em apreço.

Por fim, a autora requereu a retificação do polo ativo da demanda (Id. 108115763).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, observa-se que o processo está apto para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme disposto no art. 355, I do Código de Processo Civil.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de retificação do polo ativo efetuado no Id . 107115763, devendo ser retificado o cadastro do feito, a fim de que conste como parte autora
BANCO VOTORANTIM S.A.

Consoante o breve relatório acima, a parte autora requer a anulação da decisão administrativa do PROCON que lhe aplicou penalidade pecuniária em processo administrativo tramitado naquela repartição.

Como se sabe, o PROCON detém a natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, tanto, assim, viabilizando a própria eficácia e efetividade do direito humano fundamental da defesa do consumidor, no artigo 5º da Lei Maior e do princípio constitucional da defesa do consumidor, no artigo 170 da Constituição Federal.

In casu,
a medida adotada pelo PROCON teve origem no Processo Administrativo FA n.º 0115-017.260-4, resultando na decisão que impôs a aplicação da multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É necessário frisar que a multa não decorre da relação de consumo havida entre a autora e seus clientes, mas sim, pelo fato da infração administrativa praticada, qual seja: cobrar valor já quitado pela consumidora.

Do exame dos autos, constata-se que a decisão administrativa se fundamentou nas seguintes normas: art. 56, da Lei Federal n.º 8.078/1990, artigos 4º, IV, 5º e 33, §2º, do Decreto Federal n.º 2.181/1997 e artigos 2º e 10 do Decreto Estadual n.º 3.571/2004 (Id. 47720145), respectivamente transcritos a seguir diante da sua importância para o caso concreto:

“ Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

“
Art 2º A área de atuação do PROCON/MT compreende todo o território do Estado, cuja competência é de fiscalizar, autuar e punir as infrações previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997 e demais legislações de consumo.

Art. 10. São consideradas práticas infratoras, dentre outras, aquelas constante das Seções II e III do Capítulo III do Decreto Federal nº 2.181/97”.

Pelo exposto, percebe-se que a cobrança de valores do consumidor que já quitou o débito é abusiva, por afrontar diretamente a Legislação Consumerista, estando em descompasso com o microssistema de proteção e defesa do consumidor.

Como se vê, a partir da leitura das normas que se aplicam ao caso, é possível afirmar que a decisão administrativa se deu de forma bastante clara e coerente.

Observa-se que o processo administrativo teve o seu regular andamento, com notificação da autora, possibilidade de defesa administrativa, produção de provas. A autora foi notificada da decisão administrativa e apresentou recurso à mesma.

Dessa forma, conclui-se que, ao contrário do que sustenta a Autora, a decisão do PROCON, além de cabível, por estar dentro das suas competências na defesa do direito do consumidor, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

Não bastasse isso, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput
, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa

[...]

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...]”.

A propósito, é o teor de julgados já proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estadode Mato Grosso em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. (TJMT. Apel. nº 1006109-48.2016.811.0041. Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki. Data de julgamento: 15/02/2021)”.

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON COM APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Da decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesados tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, tudo precedido do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade, de pronto aferível, mas tão somente no inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade municipal fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (TJMT. Apel. 40390/2016. Rel. Des. Márcio Vidal. DJE: 09/05/2017)”.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 2. “Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação”. (TJ-MT 10224242020178110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 11/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2021) 3. Sentença reformada, recurso provido. (TJ-MT 10168099520198110003 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022)”.

A despeito de a autora alegar que a multa é nula, uma vez que aplicada de forma “abusiva e ilegal”, tal alegação não merece prosperar, pois a requerente teve oportunidade de se defender, produzir provas, impugnar a aplicação da multa, recorrer, etc.

No que concerne ao valor da multa aplicada, é certo que tem caráter punitivo ao infrator da norma, devendo ser fixada num montante que guarde intrinsicamente o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infrativa por parte da requerente.

Logo, uma vez que é uma instituição financeira estabelecida no mercado, de grande porte, o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) fixado não se mostra abusivo, porquanto deve atingir patamar hábil a inibir a continuidade dos atos ilegais.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e, consequentemente, EXTINTO O PROCESSO, com a análise do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Retifique-se o cadastro do feito, a fim de que conste como parte autora
BANCO VOTORANTIM S.A.

Diante da improcedência da ação, revogo a decisão de suspensão da exigibilidade da multa constante do Id. 25759641 e, consequentemente, determino
o levantamento da garantia em favor da parte requerida. Intime-se a seguradora Junto Seguros S.A. para que deposite nos autos o valor do seguro garantia, em 15 (quinze) dias.

Condeno a parte requerente em custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito
”.

A parte recorrente alega que diante da ausência de motivação da decisão extrajudicial, bem como pelo fato de não ter violado a legislação consumerista, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, da multa nele aplicada.

Aduz, outrossim, que a multa fixada pelo PROCON é exorbitante e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“Diante do exposto, requer-se o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos realizados na ação anulatória, ante a nulidade do processo administrativo autuado sob o n° 0115- 017.260-4, conforme demonstrado nos autos.

Subsidiariamente, requer seja reduzida a multa imposta nos termos da fundamentação retro.

Requer-se, ainda, a condenação Autarquia Apelada no pagamento da integralidade das custas processuais e honorários de sucumbência(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 258817196).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A
contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra.
Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli
, que, na ação anulatória n.º 1013750-19.2018.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito (ID. 258817188).

Em síntese, sustenta o recorrente a ocorrência de nulidade no
processo
administrativo, ante a ausência de infração que justifique tal penalidade.

Após regular tramitação, em 17.06.2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 258817188).

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)”.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA AUSENCIA DE:

INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR e MOTIVAÇÃO

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada a infração consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem na
reclamação promovida pela consumidora Paulina Alves Ribeiro.

Com efeito, diante da constatação, no procedimento administrativo, de violação aos direitos do consumidor, foi aplicada multa pelo PROCON, no valor de
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Nesse ponto, merece destaque os fundamentos constantes da sentença:

“É necessário frisar que a multa não decorre da relação de consumo havida entre a autora e seus clientes, mas sim, pelo fato da infração administrativa praticada, qual seja: cobrar valor já quitado pela consumidora.

Do exame dos autos, constata-se que a decisão administrativa se fundamentou nas seguintes normas: art. 56, da Lei Federal n.º 8.078/1990, artigos 4º, IV, 5º e 33, §2º, do Decreto Federal n.º 2.181/1997 e artigos 2º e 10 do Decreto Estadual n.º 3.571/2004 (Id. 47720145), respectivamente transcritos a seguir diante da sua importância para o caso concreto:

(...)

Pelo exposto, percebe-se que a cobrança de valores do consumidor que já quitou o débito é abusiva, por afrontar diretamente a Legislação Consumerista, estando em descompasso com o microssistema de proteção e defesa do consumidor.

Como se vê, a partir da leitura das normas que se aplicam ao caso, é possível afirmar que a decisão administrativa se deu de forma bastante clara e coerente.

Observa-se que o processo administrativo teve o seu regular andamento, com notificação da autora, possibilidade de defesa administrativa, produção de provas. A autora foi notificada da decisão administrativa e apresentou recurso à mesma.

Dessa forma, conclui-se que, ao contrário do que sustenta a Autora, a decisão do PROCON, além de cabível, por estar dentro das suas competências na defesa do direito do consumidor, respeitou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, como previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal”.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que
não cabe ao judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...].
(TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
.
(TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que
foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma
, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pela parte apelante nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em comento
ou a multa pecuniária aplicada.

DO VALOR DA MULTA APLICADA

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos,
a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata
a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON, ao fixar a multa no valor de R$
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
levou em consideração a gravidade da infração cometida, e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se posicionou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (grifo nosso)

É evidente que, do ponto de vista da parte infratora, o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório.

Todavia, está claro que, no presente caso, atende aos parâmetros legais, não estando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Nesse contexto, tem-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa infratora. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, a multa foi arbitrada no valor
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
,
quantum
esse que se revela razoável e proporcional à situação de inobservância a ditames presentes na legislação consumerista.

Desse modo, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração apurada e da condição econômica da parte apelante, de forma que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente.

Registra-se, finalmente, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação se deve à reincidência do recorrente na reclamação pela má prestação do serviço por outros consumidores.

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12 (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025